Tribunal: TJDFT
Processo: 0703102-89.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO. PARCELAMENTO. COBRANÇA. INTEGRAL. ÔNUS PROBATÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INOCORRÊNCIA. CADASTRO. INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
2. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6.o, VIII, CDC). Logo, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.
3. A autora absteve-se de comprovar suas alegações, pois os prints de tela do aplicativo de whatsapp, referentes às supostas conversas realizadas com a Seguradora não são aptas a revelar o remetente nem o destinatário, tampouco revelam qualquer acordo de parcelamento do débito, ônus probatório, portanto, que não se desincumbiu, a teor do art. 373, I, do CPC.
4. O ordenamento jurídico veda o exercício de uma posição jurídica em clara contradição com o comportamento adotado anteriormente (venire contra factum proprium), não sendo esse, a toda evidência, o caso dos autos, tendo em vista a inexistência de provas de que a seguradora teria garantido o parcelamento do débito, devendo prevalecer o princípio da indivisibilidade do objeto do pagamento, consoante art. 314 do Código Civil.
5. Diante da legitimidade do débito não quitado e, via de consequência, da restrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, não há que se falar em ato ilícito, tampouco danos morais a ser indenizado.
6. Recurso conhecido e não provido.